Tribunal: STF
Processo: ARE 814039
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crime de contrabando. Fixação da competência da Justiça Federal. Interpretação de matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Fatos narrados descrevem contravenção de jogo de azar. Ausência de comprovação da origem estrangeira do maquinário. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.